Tribunal: TJDFT
Processo: 0729384-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729384-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARMEN SILVIA SOARES PIRES AGRAVADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, TAMIM TEIXEIRA MATTAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carmen Silva Soares Pires contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0706195-02.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Transcrevo a r. decisão agravada, in verbis: “Não reconheço plausibilidade jurídica suficiente a determinar a liquidação provisória referida na demanda, porque os procedimentos de execução provisória são admitidos na legislação processual, sendo direito inequívoco da parte interessada em sua promoção, que assume a responsabilidade objetiva pela sua tramitação. Ou seja, é procedimento que corre por conta e risco do exequente, admitindo-se a oposição de impugnação pelos adversários, conforme procedimento legal. Se é correto que a parte autora não fora citada na demanda originária, em tese a sentença não seria oponível contra ela; se é correto que o réu não tem razão na demanda originária, o recurso especial em tramitação seria, em tal hipótese, acolhido, com a invalidação dos atos de liquidação provisória para todos, inclusive para a parte formalmente integrante daquela relação processual. Aliás, ao que consta, Carmen Silva Soares Pires não foi também indicada para o polo passivo do pedido de liquidação provisória, cujo réu é Tamim Teixeira Mattar, o que afasta a incidência da decisão contra a autora, nada impedindo que o procedimento prossiga regularmente contra o réu originário, de modo provisório como é da índole do próprio procedimento. Não se vislumbra prejuízo para a autora pela mera circunstância de se proceder á avaliação de benfeitorias, que normalmente é procedimento de investigação pericial que demanda certo tempo, e que em nada representa constrição ou restrição à posse e uso do bem a ser avaliado por quem o esteja ocupando. Por outro lado, a hipotética concessão de liminar neste feito atrai a consideração da ocorrência de periculum in mora invertido, posto que implicaria na suspensão desnecessária de procedimento entre terceiros. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso, por ora, a audiência de autocomposição, dada a remota possibilidade de êxito, sem prejuízo da possibilidade de instalação de tentativa de conciliação em momento oportuno. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 30 de Agosto de 2021 14:59:56.” Alega a Agravante, em síntese, que propôs a Ação Anulatória de Ato Jurídico a fim de ser declarada a nulidade da Ação Reivindicatória n. 0027921-83.2017.8.07.0018, em razão da ausência de citação da Agravante, ocupante da área reivindicada. Sustenta que o Agravado tinha conhecimento de que a Agravante era a ocupante da área, pois a Ação Reivindicatória foi proposta após tomar ciência da Ação de Usucapião que a ora Agravante propôs. Aduz que adquiriu o lote de boa-fé, em 2004, e desenvolvia atividades produtivas no imóvel rural, e o Agravado ajuizou a Ação Reivindicatória sem citar a Agravante, o que configura nulidade absoluta e inviabiliza a Liquidação Provisória de Sentença, e, portanto, deve ser impedida a imissão na posse do imóvel. Assevera que lhe foi negado o direito à ampla defesa e ao contraditório na demanda em que se apura o valor das benfeitorias que construiu, e pleiteia a concessão de tutela de urgência para evitar a perda da posse e, ainda, o não recebimento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Destaca que a suspensão da Liquidação Provisória de Sentença evita a perpetuação da nulidade absoluta e prejudica a Ação de Nulidade proposta pela ora Agravante. Defende a existência dos requisitos da concessão da tutela de urgência em razão da segurança jurídica, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, economia processual e plena prestação da tutela jurisdicional. Por fim, pede que seja antecipada a tutela recursal para suspender a Liquidação de Sentença no 0707288-68.2019.8.07.0018, até o trânsito em julgado da Ação Declaratória, garantindo a posse da Agravante no imóvel. No mérito, requer que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, confirmando a antecipação de tutela requerida. Preparo comprovado – Id. 28961815. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pretendem os Agravantes que seja antecipada a tutela recursal para suspender a Liquidação de Sentença no 0707288-68.2019.8.07.0018, até o trânsito em julgado da Ação Declaratória, garantindo a posse da Agravante no imóvel. Na espécie em exame, no entanto, não diviso a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal antecipada, pois não demonstrou a Agravante no que consiste o risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso, já que pretende, apenas, a suspensão da fase de liquidação de sentença. Ademais, a questão exige o contraditório e ampla defesa, o que impede a concessão da medida, além de demandar maior instrução probatória. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, em cognição sumária, reputo ausentes elementos para a concessão da medida pleiteada, pois a Liquidação de Provisória de Sentença no 0707288-68.2019.8.07.0018 envolve somente Amilcar Modesto Ribeiro e Tamim Teixeira Mattar, partes da Ação Reivindicatória, e, portanto, não possui efeitos em relação a terceiros que não integraram a lide. Ante o exposto, não demonstrados os requisitos previstos no art. 1.019 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões. Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora